Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-07.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DO VOO POR MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSITIVO, NO ENTANTO, O REAJUSTE DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS (DIFERENÇA ENTRE O VALOR GASTO COM AS NOVAS PASSAGENS E O CRÉDITO DOS PRIMÁRIOS TÍQUETES). NESTE PONTO, RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL (INTEGRIDADE PSICOLÓGICA). ESTIMATIVA ORIGINÁRIA INSUFICIENTE. IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO. NO PONTO, RECURSO DOS CONSUMIDORES PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) os requerentes teriam adquirido passagens aéreas para o trecho Recife/PE - Brasília/DF, com embarque em 26.06.2022, às 18h05; (b) em razão de problema na iluminação da pista do aeroporto, o embarque dos passageiros ocorreu apenas às 19h15; (c) ao adentrar na aeronave foram informados que assim que as luzes da pista estivessem prontas a aeronave seria a segunda da fila de espera para iniciar a decolagem; (d) após passarem quase duas horas dentro da aeronave, os requerentes teriam sido informados pelo piloto que seria necessário o desembarque de toda a tripulação sob a justificativa que a pista permanecia com problemas na iluminação, e que, ocorreria a troca da equipe de comissários de bordo, pois já estavam no limite de suas cargas horárias, devendo todos os passageiros procurarem o balcão da companhia aérea, para que fosse fornecido um voucher para alimentação, e aguardassem novas informações; (e) às 23h15 foi comunicado o cancelamento do voo, após mais de cinco horas de espera; (f) após enfrentarem filas imensas, os requerentes não teria conseguido atendimento pela requerida; (g) o voucher de hospedagem fornecido pela requerida somente teria sido fornecido no dia 27.6.2022 às 12h19, e após contato com o hotel responsável pela reserva os autores teriam sido informados que não existiam reservas vinculadas àquele voucher, nem em nome dos autores; (h) a requerida não teria prestado assistência material aos requerentes, os quais teriam enfrentado inúmeros desgastes, sobretudo porque estariam acompanhados da filha do casal (criança de 7 anos de idade) que teria, inclusive, dormido em cima das malas no aeroporto de Recife-PE; (i) aduzem os demandantes que, em razão de compromissos inadiáveis em Brasília-DF, tiveram que desembolsar R$ 8.006,07 para embarque em voo da Companhia aérea LATAM; (j) ação ajuizada pelas partes consumidoras para a condenação da empresa à reparação dos danos materiais (valor total de R$ 9.965,54 - referente aos novos bilhetes adquiridos, às passagens não utilizadas e o valor gasto com alimentação) e extrapatrimoniais (valor não inferior a R$ 30.000,00); (k) recurso interposto pelos requerentes e pela requerida contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação dos danos materiais no valor de R$ 8.202,60 e extrapatrimoniais fixados em R$ 1.000,00 para cada demandante).
III. RECURSO DA REQUERIDA.
A. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, de molde a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa da parte requerente. Nesse passo, diante da alegação de que a empresa demandada seria a responsável pelos danos que suportaram os consumidores, resulta evidenciada a pertinência subjetiva para que figure no polo passivo da demanda. No mais, a responsabilidade da parte em relação ao evento constituiria matéria afeta à questão de fundo.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. Configurada a falha da prestação do serviço consistente na alteração unilateral do voo contratado e na não realocação dos consumidores para viagem no mesmo dia.
D. A alegação de evento inevitável (motivos técnicos operacionais) não se mostra apta à exclusão da responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos decorrentes de alteração de voo, porquanto configura fato inerente ao risco da sua atividade. Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão 906063, e 6a Turma Cível, acórdão 903146.
E. Comprovado o dano material (compra de novas passagens no valor de R$ 8.006,07), e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços (fortuito interno), confirma-se a condenação da demandada à restituição aos consumidores do valor despendido a aquisição das novas passagens para retorno a Brasília-DF.
F. No entanto, se faz necessária a adequação (proporcional) do “quantum debeatur”. Isso porque, a se considerar que as partes requerentes possuiriam um crédito de R$ 1.465,83, em razão da não utilização das passagens aéreas originárias (voo cancelado), é de se adotar um juízo de equidade (Lei 9.099/1995, art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, para fins de fixação do valor do ressarcimento em R$ 6.540,24 (R$ 8.006,07 - R$ 1.465,83).
IV. RECURSO DAS PARTES CONSUMIDORAS
A. A matéria devolvida à Turma Recursal pelas partes requerentes versa tão somente acerca da majoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais.
B. O valor da reparação dos danos extrapatrimoniais deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
C. Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, forçoso reconhecer que a estimativa originária se mostra insuficiente a fazer frente aos abalos psicológicos, porque: i) após quase duas horas dentro da aeronave (cerca de 21h), os passageiros teriam sido informados pelo piloto que seria necessário o desembarque de toda a tripulação, sob a justificativa que a pista permanecia com problemas na iluminação, e que ocorreria a troca da equipe de comissários de bordo, pois já estavam no limite de suas cargas horárias, devendo todos os passageiros procurarem o balcão da companhia aérea para o fornecimento do voucher para alimentação (fortuito interno); ii) após cerca de cinco horas de espera teria sido comunicado o cancelamento do voo para Brasília-DF; iii) o voucher de hospedagem fornecido pela requerida somente teria sido fornecido no dia 27.6.2022 às 12h19 (descaso), e após contato com o hotel responsável pela reserva os autores teriam sido informados que não existiam reservas vinculadas àquele voucher, nem em nome dos autores (descaso); iv) a requerida não teria prestado a mínima assistência aos requerentes, os quais teriam enfrentado inúmeros transtornos, sobretudo porque viajaram acompanhados de sua filha (criança de 7 anos de idade) que inclusive dormiu em cima das malas no aeroporto de Recife-PE.
D. Desse modo, faz-se necessário a majoração do “quantum” reparatório dos danos extrapatrimoniais (de R$ 2.000,00 para R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada autor), estimativa suficiente a compensar os dissabores vivenciados, e sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 30.000,00) à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e/ou duradouras aos requerentes.
V. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o da requerida, nos termos do item “III”, “alínea F” da presente ementa. E provido o dos consumidores, nos termos do item “IV”, alínea “D”. Sentença parcialmente reformada para que a estimativa dos danos materiais seja reduzida a R$ 6.540,24 (seis mil quinhentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos) e a dos danos extrapatrimoniais majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente, com correção monetária a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a contar da citação. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).